Tribunal: TJDFT
Processo: 0722807-89.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO NÃO PADRONIZADA, MAS COM REGISTRO NA ANVISA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – DEVER DO ESTADO. REQUISITOS FIXADOS NO RESP 1657156/RJ (TEMA 106) – CUMPRIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Como ficou devidamente demonstrado nos autos, o autor e recorrido necessita de medicamento que não lhe fora fornecido pelo Distrito Federal e isso, por si só, garante a existência do seu interesse de agir. A alegação de existência de medicação alternativa e seu impacto sobre a pretensão do recorrido é questão de mérito, decorrente mesmo do exercício da pretensão na esfera judicial. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA.
2. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal e do inciso XXIV do art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado fornecer medicamentos a paciente portador de doença crônica sem recursos para adquiri-los.
3. Pretende o autor e recorrente reformar a sentença que julgou improcedente sua pretensão de recebimento do medicamento Bortezomibe, na forma e posologia indicadas no relatório médico, pelo tempo que perdurar a necessidade do uso.
4. Conforme consta dos autos, relatório do NATJUS, o autor, que tem 76 anos, “e portador de Mieloma Múltiplo (neoplasia maligna), com recaída de sua doença este ano, apos boa resposta inicial a terapia de indução com MPT (Melfalano, Prednisona, Talidomida), seguida de manutenção com prednisona e bortezomibe (este judicializado). Neste mesmo relatório, descreve-se que atualmente (...) evoluiu recentemente com dores intensas e incapacitantes em costela e quadris, com mielograma mostrando 84% de plasmocitos, e exames de imagem revelando lesões tumorais osseas, o que confirma a recaída de sua patologia. Nesta situação, foi indicado tratamento de segunda linha que inclua novamente o bortezomibe.” (ID 12520554 – pag. 1)
5. Além da criteriosa análise do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário, que concluiu pela necessidade do uso do medicamento, existem nos autos o relatório da médica assistente indicando a medicação, além do próprio despacho técnico (no 219/2019), apresentado pela Procuradoria do Distrito Federal que não afasta o uso do medicamento, dada a delicada condição de saúde do autor. Há, inclusive, confirmação da indicação do medicamente pleiteado:
“E indicado como tratamento de pacientes com Mieloma Múltiplo que não receberam tratamento prévio e estão impossibilitados de receber tratamento com alta dose de quimioterapia e transplante de medula óssea, sendo combinado com melfalano e prednisona. Indicado também para tratar pacientes que receberam pelo menos um tratamento anterior para Mieloma Múltiplo.” (ID 11722534 – pag. 1)
6. Apesar de ter registro na Anvisa, o medicamento não é padronizado, mas, para o caso analisado, não há substituto para o fármaco em questão, conforme evidenciado em todos os pareceres médicos constantes dos autos.
7. A Lei no 8.080/90, naquilo que dispõe sobre protocolo de assistência terapêutica, deve ser interpretada sistematicamente com os artigos 196 da Constituição Federal e art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de forma a garantir o fornecimento da medicação ao paciente.
8. Na situação dos autos, ficou demonstrada a necessidade do uso do medicamento pleiteado, para manutenção da vida do autor e recorrente.
9. No REsp 1657156/RJ, de relatoria do Min. Benedito Gonçalves, STJ, restou fixada a tese do Tema 106 (modulada em embargos de declaração), com o seguinte teor:
“(..) A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:
i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;
iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.”
10. O recorrido não tem condições de arcar com o custo do medicamento, estando, inclusive, sob o pálio da Justiça Gratuita, atendido pela Defensoria Pública. Além disso, o medicamento tem registro na Anvisa e o uso pretendido está conforme a bula (in label); e, a situação clínica do recorrido está devidamente comprovada, pelos relatórios médicos e receituário. Ou seja, plenamente atendidos os requisitos fixados pelo STJ no julgamento do REsp 1657156/RJ (Tema 106).
11. A indicação médica de uso dos medicamentos é por tempo indeterminado. O custo estimado do tratamento pelo NATJUS está entre R$ 53.500,00 e R$ 82.450,00 (aproximado). Assim, completamente incabível e desprovida de fundamento (inclusive lógico), a pretensão da recorrente de diminuir o valor da causa para simbólicos R$ 1.000,00, porque o objeto da pretensão do autor tem valor estimável maior.
12. Por fim, como se trata de medicamentos de uso contínuo, eventual limitação de tempo de uso do fármaco está ligada intrinsecamente a outros fatores, tais como, efeitos colaterais, interações medicamentosas e mesmo ao efeito terapêutico desejado e à dose mais adequada à paciente, o que é aferido em avaliação médica periódica.
13. Portanto, a fim de assegurar uma medida judicial equânime e não excessiva, entendo que o fornecimento dos remédios deve se dar pelo prazo inicial de 24 semanas, que já foi deferido na decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal, e prorrogado por iguais períodos indicados por médico assistente do recorrente, a serem comprovados documentalmente por novas prescrições periódicas.
14. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para julgar procedente o pedido inicial, para fornecimento do medicamento BORTEZOMIBE, conforme prescrições médicas.
15. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
16. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.